Tribunal: STF
Processo: ARE 744807
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ARTS. 5º, 42, § 1º, e 142, §§ 2º e 3º, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO UNICAMENTE EM NORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.